Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703276-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO XIMENES MATOS AGRAVADO: ANA LIDIA LOPES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO XIMENES MATOS em face da decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que, nos autos 0700198-20.2025.8.07.0011, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença sobre o percentual de 10% sobre o valor da causa, uma vez que o acórdão que transitou em julgado condenou a autora em 10% sobre o valor das custas processuais, do qual a ré não embargou. Em síntese, a parte requerida alega que é excepcionalmente cabível o agravo de instrumento, pois a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença incorreu em erro de procedimento apto a causar dano de difícil reparação ao impor base de cálculo indevida para honorários e que o vício consubstancia erro material retificável a qualquer tempo, independentemente de impugnação, sem ofensa à coisa julgada. Requer efeito suspensivo, diante do fumus boni iuris consistente na flagrante desconformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95, e do periculum in mora, tendo em vista o risco de arquivamento e frustração da tutela. É o relato. Decido. Nos termos do art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Está presente a plausibilidade jurídica da tese recursal. O art. 55 da Lei no 9.099/95 dispõe expressamente que, em segundo grau, o recorrente vencido será condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa. Trata-se de critério legal objetivo e taxativo, próprio do microssistema dos Juizados Especiais. No caso concreto, o acórdão transitado em julgado, nos autos n. 0700198-20.2025.8.07.0011, consignou a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% “sobre o valor das custas processuais”, critério que não encontra respaldo no art. 55 da Lei no 9.099/95. Os honorários advocatícios, quando destoantes do critério legal ou do próprio comando decisório, configuram erro material sanável, não sujeito à preclusão. Nesse sentido, confira-se jurisprudencia do STJ: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. REEXAME DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Do registrado pela decisão recorrida, não resta dúvida de que se configurou hipótese de erro material, em relação aos honorários advocatícios, passível de correção, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Precedentes. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 606.491/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 4/8/2015.) Verifica-se, portanto, em análise preliminar, plausibilidade na alegação de erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95. Além disso, a concessão do efeito suspensivo se revela recomendável para resguardar o resultado útil do recurso. Embora a controvérsia envolva valores de pequena monta, a manutenção imediata da decisão agravada pode conduzir à consolidação de cumprimento de sentença com base de cálculo manifestamente controvertida e arquivamento dos autos. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar a extinção ou arquivamento do processo de origem Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito